Tribunal: STF
Processo: ARE 1494243
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 18):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 60/2009. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO ATO DE ENQUADRAMENTO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 79/2014. NOVA PARAMETRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DATAS DE 01/01/2014 E 01/03/2014 (ART. 2º DA LEI Nº 12.800/2003) PARA AS OPÇÕES FORMALIZADAS ANTES DA EC Nº 79/2014. HONORÁRIOS RECÍPROCOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 



    1. Trata-se de ação em que ex-servidor do Estado de Rondônia, transposto para quadro em extinção da União Federal, nos termos do art. 89 do ADCT - com a redação dada pela EC n. 60/2009 -, postula o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas à data da formalização da opção pela transposição funcional.



    2. A Emenda Constitucional nº 60/2009 conferiu nova redação ao art. 89 do ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.” 



    3. Em regulamentação à EC nº 60/2009, veio a ser editada a Lei nº 12.249/2010, que, em seu art. 86, dispôs sobre a possibilidade de opção dos servidores beneficiados pela transposição, com a reiteração, em seu parágrafo único, da vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias, e, posteriormente, veio a lume a Lei nº 12.800/2013, em cujo art. 2º estabeleceu que, para os servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria fixado em 01/03/2014, enquanto para os demais servidores esse marco corresponderia à data de 01/01/2014. 



    4. Conferindo nova regulação à matéria, a Emenda Constitucional nº 79/2014 fixou, em seu art. 4º, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União regulamentasse “o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.” (parágrafo único). 



    5. O art. 9º da EC nº 79/2014, por sua vez, passou a consignar que essa vedação de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento, ou seja, apenas a partir da promulgação da EC nº 79/2014 é que se definiu de forma concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos efeitos financeiros seria a data do enquadramento do servidor. 



    6. Com a edição da MP nº 660/2014, convertida na Lei nº 13.121/2015, foi regulamentada a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pela EC nº 79/2014 e, com isso, afastou-se a ressalva quanto à única possibilidade prevista na EC nº 79/2014 para o pagamento de parcelas anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na vigência da referida emenda constitucional. 



    7. A regulamentação do art. 89 do ADCT – alterado pela EC nº 60/2009 –, realizada em conjunto pelas Leis nºs 12.249/2010 e 12.800/2013, possibilitou, conforme se depreende do art. 2º desse último regramento legal, o pagamento das diferenças decorrentes da transposição, nos "casos da opção de que trata o art. 86 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos”. 



    8. Com relação aos honorários sucumbenciais, verifica-se a sucumbência mínima da parte autora, uma vez que somente teve alterado o período de limitação dos valores retroativos. 



    9. Apelação da União desprovida. Remessa necessária e apelação da parte autora providas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Nas razões recursais (eDOC 31), a União sustenta, em síntese, que o reconhecimento da pretensão de pagamento das diferenças remuneratórias retroativas na origem violou o regramento estabelecido pelo art. 89 do ADCT.



    Aduz que (eDOC 31, p. 5):



    " (...) O acórdão recorrido, portanto, ignorou a vedação peremptória e constitucional à pretensão de pagamentos retroativos. Com efeito, o art. 89 do ADCT expressamente veda a pretensão autoral, ao afirmar ser “vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias”. Em observância ao comando constitucional, a Lei nº 12.800, de 2013, também dispôs que os efeitos financeiros apenas seriam aplicáveis a partir da data da publicação do deferimento da opção caso seja posterior a 01/01/2014, conforme se observa no § 5º do art. 2º e no caput do art. 3º da Lei nº 12.800/13. 



    Assim, ao contrário do que determina o acórdão recorrido, não há margem para a aplicação de qualquer vantagem ou remuneração no que diz respeito ao período anterior à publicação do deferimento do termo de opção. O direito foi reconhecido aos servidores do Estado de Rondônia, que satisfizessem os requisitos nela previstos, portanto, direito limitado a parte dos servidores, e sob condição (manifestação formal), pois não poderia a União alterar o vínculo estatutário à revelia de ninguém – só transpôs quem assim o quis. 



    No próprio texto constitucional, há uma condicionante, que além de determinar a natureza da norma constitucional (eficácia limitada), impôs uma obrigação ao beneficiário da norma: a formalização da vontade de transpor para os quadros da União, por meio de opção formal, nos termos da Legislação. (...) " (grifos do original)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia e na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 35). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou (eDOC 18, p. 2): 



    “(...) Considerando-se que a Emenda Constitucional em comento reclamava necessária regulamentação para a sua plena implementação, veio a ser editada para essa finalidade a Lei nº 12.249/2010, que, em seu art. 86, dispôs sobre a possibilidade de opção dos servidores beneficiados pela transposição, com a reiteração, em seu parágrafo único, da vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias.



      Posteriormente veio a lume a Lei nº 12.800/2013, cujo art. 2º estabeleceu que, para os servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria fixado em 01/03/2014, enquanto para os demais servidores esse marco corresponderia à data de 01/01/2014. Assim, se por um lado a Emenda Constitucional nº 60/2009 vedou a possibilidade de pagamento retroativo de valores anteriores à própria opção do servidor, as normas regulamentadoras possibilitaram a fixação desse pagamento a partir de 01/01/2014 e 01/03/2014, obviamente para as hipóteses em que as respectivas opções antecedessem a essas datas.



    Conferindo nova regulação à matéria, a Emenda Constitucional nº 79/2014 fixou, em seu art. 4º, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União regulamentasse “o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.” (parágrafo único) 



    Já o art. 9º da referida EC nº 79/2014 passou a consignar que essa vedação de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento, ou seja, apenas a partir da promulgação da EC nº 79/2014 é que se definiu de forma concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos efeitos financeiros seria a data do enquadramento do servidor, mantendo-se, entretanto, a ressalva de permitir essa retroação nas hipóteses em que a Administração não efetivasse a regulamentação da matéria no prazo estabelecido no seu art. 4º. 



    Em seguida, sobreveio a MP nº 660/2014, convertida na Lei nº 13.121/2015, regulamentando a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pela EC nº 79/2014. Com isso, afastou-se a ressalva quanto à única possibilidade prevista na EC nº 79/2014 para o pagamento de parcelas anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na vigência da referida emenda constitucional. 



    Com efeito, se é certo que a Emenda Constitucional nº 60/2009, desde o início, estipulou a vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor dos servidores transpostos, é igualmente correta a constatação de que a redação por ela conferida ao art. 89 do ADCT também previu que a transposição do servidor seria efetivada mediante sua opção pelo novo enquadramento funcional. Assim, conclui-se pela impossibilidade de pagamentos retroativos à data da opção e não necessariamente à da efetivação do enquadramento. 



    Ademais, cabe ressaltar que não se aplica ao caso a situação da ACO 3.193 MC/RO, movida pelo Estado de Rondônia contra a União, com vistas à finalização dos processos administrativos de transposição que tramitam na Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima – CEEXT, com base na EC n. 60/2009, e à luz do princípio da razoável duração do processo, assim como eventual ressarcimento dos valores pagos indevidamente, uma vez que o caso dos autos trata de servidor já transposto.



    Também resultam enfraquecidas as teses recursais da União afetas à natureza complexa da transposição funcional, na medida em que foram os próprios legisladores constituinte e ordinário que estabeleceram o critério de pagamento ora analisado. (...)” (grifei)



    Inicialmente, registro que esta Suprema Corte, ao debater o Tema 1248 da Repercussão Geral, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal,  conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019. O acórdão restou assim ementado: 



    "Direito administrativo. Servidor público civil do ex-território federal de Rondônia. Quadro da União em extinção. Transposição. Art. 89 do ADCT. Direito de opção. Lei 13.681/2018. Art. 2º do Decreto 9.823/2019. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019." (RE 1384689 RG, Rel. Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.04.2023)



    No caso concreto, delimitou-se o pagamento das diferenças decorrentes da transposição a partir dos marcos estabelecidos pelas leis regulamentadoras da disposição constitucional transitória, fundamentada a análise na redação das Leis 12.249/2010, 12.800/2013 e 13.121/2015.



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca do parâmetro temporal para o pagamento de diferenças remuneratórias a servidora do ex-Território Federal de Rondônia, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 12.800/2003 (revogada pela Lei 13.681/2018), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes: ARE 1.412.519, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2023; ARE 1.344.654, Rel. Min. Presidente, DJe 05.10.2021; e RE 1.384.686, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente